Tribunal: CARF
Processo: 18293.000045/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18293.000045/2009-48
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.247 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2020
Recorrente
NORFIL S/A INDUSTRIA TEXTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 07/07/2005 a 18/11/2008
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. NOMENCLATURA COMUM DO
MERCOSUL (NCM). PARAFUSOS E PORCAS.
Para fins de classificação fiscal, mesmo que se destinem a máquinas e
aparelhos da seção XVI, parafusos e porcas devem ser classificados,
respectivamente, nos códigos NCM 7318.15.00 e 7318.16.00.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. MULTA DE 1% SOBRE O
VALOR ADUANEIRO. CABIMENTO.
A classificação fiscal incorreta do produto na NCM materializa a hipótese da
infração sancionada com a multa de 1% do valor aduaneiro, prevista no art. 84,
I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 c/c o art.69 da Lei 10.833/2003.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIA.
Nos termos da Súmula CARF no 02, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de confisco, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18293.000045/2009-48
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18293.000045/2009-48

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"Por decorrência de revisão fiscal em oito declarações de importação (DI’s) da
empresa identificada em epígrafe (fls.l20/181), relativas ao período
transcorrido entre 07/07/2005 e 18/11/2008, foram constatados erros de
classificação fiscal na importação de mercadorias.
Segundo a fiscalização, nos termos das Regras Gerais do Sistema Harmonizado
(RGI), especialmente a RGI 1 c/c a RGI “3a”, prevalecendo a posição mais
específica sobre as mais genéricas, os produtos deveriam ser classificados
como parafusos (7318,l5.00) e porcas (7318,l6.00), mas foram classificadas em
posições genéricas tais como “partes e acessórios de bobinadeiras automáticas
de fios elastanos (8448.39.22), “partes e acessórios de outros filatórios
(8448.39.17), “partes ou acessórios de penteadoras” (8448_32.20), “partes ou
acessórios de teares para tecidos” (8848.49.20), “outras partes e acessórios de
teares para tecidos” (8848.49.90), “partes para remalheiras” (8452.90.92), ou
ainda “partes de outras máquinas de costura” (84529099). A fiscalização
anexou aos autos a DI 05/1071528-6 na qual a mesma empresa interessada
classificou corretamente o produto (ver t1s.120/125).
Conforme consta na tabela de fls.43, foram lançadas diferenças de imposto de
importação (I I), imposto sobre produtos industrializados (IPI-vinculado), PIS-
importação e Cofins-importação, geradas pela diferença entre as alíquotas
utilizadas nas respectivas DI`s e as alíquotas correspondentes às classificações
consideradas corretas pela fiscalização. Também foi lançada a multa prevista
no art.84, I, da MP 2.158-35/01 c/c o art.69 e art.8l, IV, da Lei 10.833/03. O
valor total lançado foi de R$ 5.630,47 (abrangendo tributos, multa e juros;
fls.01)
A ciência do auto de infração ocorreu em 3107.2009 e, em 28.08.2009, foi
tempestivamente apresentada a impugnação de fls.183/ 190, com as seguintes
alegações principais:
l. A classificação utilizada foi correta. No caso houve impo ação de máquinas
industriais novas (bobinadeiras e penteadoras), para servir ao processo
produtivo de indústria têxtil. O equipamento novo é composto de diversas
partes, entre elas parafusos, porcas, arruelas, pinos, fios, bobinas, pentes,
quadro elétrico e eletrônico, terminais, etc. É o conjunto de todos estes
componentes que constituem e definem “a máquina” importada.
2. Toda bobinadeira e penteadora é formada por partes e acessórios, como
porcas e parafusos. A aquisição de máquina nova compreende e absorve esses
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18293.000045/2009-48

itens componentes. Diferente seria quando porcas e parafusos viessem a ser
importados no futuro, como peças de reposição para essas mesmas máquinas,
em substituição às que se desgastaram com o uso das máquinas. Não pode
estar correta a autuação quando decompõe partes e acessórios que
efetivamente integram o “todo” do equipamento industrial.
3. Além disso, a multa aplicada se afigura inviável e draconiana. Observe-se
que o valor da multa corresponde a mais de 600% do valor do tributo lançado,
caso fosse devido. Nestes casos, configura multa confiscatória, situação
repudiada pela CF/88.
4, Transcreve, às fls.l86/ 187, as ementas de julgados pelo STF, ADI 551/RJ,
DJ 14/02/2003, pp. 00058, e ADI-MC 1075/DF, DJ 24/ 1 1/2006, pp.00O59,
cujas essências estão resumidas nos seguintes trechos: “A desproporção entre
o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica. a multa.
evidencia o caráter confiscatório desta. atentando contra o patrimônio do
contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo da texto
constitucional”, e “...0 Poder Público, especialmente em sede de tributação
(mesmo tratando-se da definição do “quantum' pertinente ao valor das multas
fiscais, não pode agir imoderadamente pois a atividade governamental acha-se
essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica
como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos
aros estatais”.
5. Cita, às fls.l87/189, a doutrina de Ives Gandra Martins, Sacha Calmon
Navarro Coelho, Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Sylvia Zanella Di
Pietro, em apoio à sua tese no sentido de que a multa exigida em percentual tão
elevado agride o patrimônio do contribuinte, assumindo caráter confiscatório,
repudiado pelo sistema constitucional vigente, não se admitindo sanções
desproporcionais ou inadequadas em relação às infrações praticadas. A Lei
Federal 9.784/99, que trata das regras e princípios do processo administrativo,
também prevê a observância da razoabilidade e da proporcionalidade, e
expressamente veda a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida
superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público.
6. Dai porque não se vislumbra nenhuma razão jurídica razoável e
proporcional que leve à convalidação da exigência de multa em percentual tão
elevado. Segundo a bem urdida lição de Carlos Roberto de Siqueira Castro, a
proporcionalidade visa justamente impedir “o abuso do poder normativo
governamental, isto em todas as suas exteriorizações, de maneira a repelir os
males da 'irrazoabilidade' e da 'irracionalidade '. ou seja, do destempero das
instituições governativas, de que não está livre a atividade de criação ou de
concreção das regras jurídicas nas gigantescas burocracia/s contemporâneas”.
7. Tenha-se presente que o STF editou precedente no sentido de que o
Judiciário detém competência para reduzir o valor de multas consideradas
abusivas (RTJ 73/550), tendo recentemente declarado inconstitucional multa
em percentual exagerado estabelecido pela Lei 8.846/94 (art.3°), tudo, pois, a
demonstrar que também cabe esta mesma competência a autoridade
administrativa.
8. As multas fiscais aplicadas revelam exigência inválida por violação dos
princípios da não confiscatoriedade da multa fiscal e da razoabilidade/proporcionalidade.
Isto posto, requer a decretação de invalidade do auto de infração, como medida
de justiça administrativa-fiscal."
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18293.000045/2009-48

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC) julgou
improcedente a Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 07/07/2005 a 18/11/2008
PARTES DE USO GERAL. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os parafusos e porcas, ainda que utilizados nas bobinadeiras e teares
identificados, são partes e acessórios de uso geral, na acepção das NESH, Nota
2 da Seção XV, não reconhecíveis como exclusivamente ou principalmente
destinados às referidas máquinas, por isso no caso concreto suas classificações
se fazem no Capítulo 73, mais precisamente nas subposições 7318.15.00 e
7318.16.00.
MULTAS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO-CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício prevista na Lei 9,430/96 não inibe a aplicação
da multa regulamentar determinada na MP 2.158-35/2001. No caso, a
fiscalização aplicou o valor mínimo previsto para a multa regulamentar. O
estabelecimento de limites mínimo e máximo, pelo legislador ordinário
competente, para o valor da multa regulamentar sob análise revela a prudência
que caracteriza essa norma legal de regência. E de se presumir que a lei
formalmente vigente estabelece multas dentro dos limites constitucionais
confirmados pelos crivos do Poder Legislativo e Executivo.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição de
inconstitucionalidade de lei. Tal competência foi atribuída em caráter privativo
ao Poder Judiciário.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
216/221), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, suscitando em sua defesa as razões
externadas no recurso inicial e argumentando sobre o caráter confiscatório da multa lavrada.

É o relatório, em síntese.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18293.000045/2009-48

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A principal questão posta em discussão se refere a pertinência e adequação da
reclassificação fiscal da mercadoria importada, parafusos e porcas, realizada pela fiscalização
aduaneira para, respectivamente, os códigos NCM 7318.15.00 e 7318.16.00 e da conseqüente
autuação fiscal imposta a ora recorrente por ter, em decorrência, classificado incorretamente os
produtos nos códigos NCM 8448.39.22 (partes e acessórios de bobinadeiras automáticas de fios
elastanos), 8448.39.17 (partes e acessórios de outros filatórios) e 8448.32.20 (partes ou
acessórios de penteadoras), ficando sujeita à multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
por classificação incorreta, prevista no inciso I, do art. 84, da MP no 2.158/2001 c/c o art. 69 da
Lei no 10.833/03, além das diferenças de II, IPI, PIS e COFINS, da multa de ofício e dos
acréscimos legais.
Dessa maneira, a fim de determinar a exata classificação fiscal da mercadoria em
questão, se torna conveniente, primeiramente, algumas considerações sobre o procedimento a ser
seguido, quando da classificação fiscal de qualquer mercadoria. Assim, temos que a classificação
fiscal é feita por meio do código NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, que tem por base o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), adotado no País
por meio do Decreto no 97.409/1988, de 23/12/1988. Na composição do código de oito dígitos,
os seis primeiros são formados pelo Sistema Harmonizado e os dois últimos correspondem a
desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do Mercosul.
A classificação de mercadorias é realizada com base nas regras de interpretação
do Sistema Harmonizado, reproduzidas abaixo:

A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes
regras:
1.Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a)Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que
se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado
nos termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado
ou por montar.
b)Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a
essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras
matérias. Da mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria
determinada abrange as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa
matéria. A classificação destes produtos misturados ou artigos compostos
efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra 3.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18293.000045/2009-48

3.Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a
classificação deve efetuar-se da forma seguinte:
a)A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte
das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto,
ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a
retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou
artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma
descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas
em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se
possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou
artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar
esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação,
a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem
numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes.
5.Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão
sujeitas às Regras seguintes:
a)Os estojos para aparelhos fotográficos, para instrumentos musicais, para
armas, para instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos semelhantes,
especialmente fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido,
e suscetíveis de um uso prolongado, quando apresentados com os artigos a que
se destinam, classificam-se com estes últimos, desde que sejam do tipo
normalmente vendido com tais artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito
aos receptáculos que confiram ao conjunto a sua característica essencial.
b)Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens contendo
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo
normalmente utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta disposição
não é obrigatória quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de
utilização repetida.
6.A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo
nível. Para os fins da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são
também aplicáveis, salvo disposições em contrário.

REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1)As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou
subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente,
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18293.000045/2009-48

entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e
subitens) do mesmo nível.
2. (RGC-2)As embalagens contendo mercadorias e que sejam claramente
suscetíveis de utilização repetida, mencionadas na Regra 5 b), seguirão seu
próprio regime de classificação sempre que estejam submetidas aos regimes
aduaneiros especiais de admissão temporária ou de exportação temporária.
Caso contrário, seguirão o regime de classificação das mercadorias.

REGRA GERAL COMPLEMENTAR DA TIPI (RGC/TIPI)
1. (RGC/TIPI-1)As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
se aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar, no âmbito de cada código,
quando for o caso, o "Ex" aplicável, entendendo-se que apenas são
comparáveis "Ex" de um mesmo código.

Por oportuno, transcreve-se as notas explicativas do Sistema Harmonizado, na
parte que interessa a presente lide:

Seção XVI
MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES;
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM,
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E
DE SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS
Notas.
1.- A presente Seção não compreende:
a) omissis
................................................................................................................................
g) As partes de uso geral, na acepção da Nota 2 da Seção XV, de metais
comuns (Seção XV) e os artigos semelhantes de plástico (Capítulo 39);
................................................................................................................................

Seção XV
METAIS COMUNS E SUAS OBRAS
Notas.
1.omissis
2.- Na Nomenclatura, consideram-se “partes de uso geral”:
a) Os artigos das posições 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, bem como os
artigos semelhantes de outros metais comuns;
b) As molas e folhas de molas, de metais comuns, exceto molas de relojoaria
(posição 91.14);
c) Os artigos das posições 83.01, 83.02, 83.08 ou 83.10, bem como as molduras
e espelhos, de metais comuns, da posição 83.06.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18293.000045/2009-48

Nos Capítulos 73 a 76 e 78 a 82 (exceto a posição 73.15), a referência às
partes não compreende as partes de uso geral acima definidas.
Ressalvadas as disposições do parágrafo precedente e da Nota 1 do Capítulo
83, as obras dos Capítulos 82 ou 83 estão excluídas dos Capítulos 72 a 76 e 78
a 81.

Capítulo 73
Obras de ferro fundido, ferro ou aço
.........................................................................................................................
73.18 - Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos
roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, arruelas (anilhas)
(incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço
(+).
7318.1 - Artigos roscados:
7318.11 -- Tira-fundos
7318.12 -- Outros parafusos para madeira
7318.13 -- Ganchos e armelas (pitões*)
7318.14 -- Parafusos perfurantes
7318.15 -- Outros parafusos e pinos ou pernos, mesmo com as porcas e
arruelas (anilhas)
7318.16 -- Porcas
7318.19 -- Outros
7318.2 - Artigos não roscados:
7318.21 -- Arruelas (anilhas) de pressão e outras arruelas (anilhas) de
segurança
7318.22 -- Outras arruelas (anilhas)
7318.23 -- Rebites
7318.24 -- Chavetas, cavilhas e contrapinos ou troços
7318.29 – Outros

(grifo nosso)

Postas as regras e as notas explicativas a serem seguidas no caso sob análise, não
resta dúvida que a classificação adotada pela fiscalização aduaneira está correta, ou seja, os
parafusos e as porcas, mesmo que se destinem a máquinas e aparelhos da seção XVI, devem ser
classificados, respectivamente, nas posições 7318.15.00 e 7318.16.00.
Em relação à irresignação da recorrente quanto ao valor da multa, visando melhor
esclarecimento, transcreve-se os dispositivos da legislação de regência:

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18293.000045/2009-48

Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou II quantificada incorretamente na unidade de
medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos
legais cabíveis.

Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total
das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
que confiram sua identidade comercial;
IV países de origem, de procedência e de aquisição; e V portos de embarque e
de desembarque.

Assim, da simples leitura da legislação reproduzida, percebe-se que a multa de um
por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria foi instituída com o objetivo de punir o
importador que classifica de forma incorreta os bens importados, caso que se verifica nos autos.
Ademais, essa multa tem como valor mínimo R$ 500,00 e como valor máximo 10% do total
importado na DI, limites considerados pela fiscalização.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18293.000045/2009-48

Dessa maneira, não há reparo a ser feito no trabalho da fiscalização aduaneira e,
tão pouco, na decisão exarada pela primeira instância de julgamento.
Com relação à alegação recursal sobre o possível caráter confiscatório da multa,
este Colegiado não pode tomar conhecimento dessa matéria, pois seria equivalente a apreciar a
inconstitucionalidade de lei federal vigente, o que é expressamente vedado aos tribunais
administrativos. Sobre o assunto, inclusive, já foi editada Súmula deste Tribunal:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo da alegação de confisco, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital